Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1733953 foi omisso, visto que não estipulou o termo inicial da correção monetária, requerendo que seja fixado "desde a data do vencimento da dívida e não do reconhecimento administrativo."
3. Contrarrazões apresentadas (ID 50745655). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “7. Todavia, ante a ausência de informação diversa no reconhecimento administrativo, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação, de que os valores descritos no referido Ato Administrativo, os quais, somados, perfazem a quantia de R$ 705,79, já se encontram atualizados monetariamente até 24/08/2022. 8. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 705,79, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24.08.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado, por conseguinte, que o montante de R$705,79 foi considerado atualizado monetariamente até 24/08/2022.
6. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.